Tribunal: TJSP
Processo: 1003965-37.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação (nominada) de obrigação de fazer c.c. pedido de condenação em danos extrapatrimoniais. Compra e venda de veículo usado, com 13 anos de uso. Cerceamento da atividade probatória do autor - Inocorrência - Alegação apresentada, de modo genérico, de que o veículo teria apresentado inúmeros defeitos. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Ausência de justificativa idônea para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação (nominada) de obrigação de fazer c.c. pedido de condenação em danos extrapatrimoniais. Compra e venda de veículo usado, com 13 anos de uso. Cerceamento da atividade probatória do autor - Inocorrência - Alegação apresentada, de modo genérico, de que o veículo teria apresentado inúmeros defeitos. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Ausência de justificativa idônea para juntada extemporânea de documentos com a apelação. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.